Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0711928-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALENILSON DE SOUZA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ALENILSON DE SOUZA LIMA, em que pleiteia acesso irrestrito aos autos do PJe n° 0000639-09.2020.8.07.0014, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará e a imediata suspensão do cumprimento do mandado de prisão até o julgamento do presente habeas corpus. Em 15/05/2020 foi proferido despacho determinando à Defensoria Pública que instruísse o writ com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. No entanto, a impetrante informou a impossibilidade de atender à determinação deste Relator, esclarecendo que não lhe foi concedido acesso a nenhuma peça processual contida no referido processo judicial eletrônico. Salientou, ainda, que a única informação disponível sobre a existência dos referidos autos advém de pesquisa pelo aplicativo Sinesp Cidadão. Diante do exposto, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, as quais devem vir acompanhadas de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da folha de antecedentes penais devidamente atualizada e esclarecida. Prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Solicitem-se também informações à Vara da Infância e da Juventude, que deverá remeter também a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator